Tribunal: TJSP
Processo: 1010205-07.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Compra e venda com alienação fiduciária – Quitação integral do preço do imóvel – Retardamento, por parte da requerida, para entregar o termo de quitação apto a viabilizar a baixa do gravame, sob a justificativa de problemas relacionados à cadeia de fornecimento, os quais não devem ser suportados pelo consumidor – Incidência da multa pelo atraso na entrega do documento –

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Compra e venda com alienação fiduciária – Quitação integral do preço do imóvel – Retardamento, por parte da requerida, para entregar o termo de quitação apto a viabilizar a baixa do gravame, sob a justificativa de problemas relacionados à cadeia de fornecimento, os quais não devem ser suportados pelo consumidor – Incidência da multa pelo atraso na entrega do documento – Inteligência do art. 25, § 1o e § 2o, da Lei n. 9.514/97 – Dano moral – Não ocorrência – Alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342878
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010205-07.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FLÁVIO
DONATO PERROTI e MARIA NOEMIA DE OLIVEIRA, é apelado GAFISA/TINER
CAMPO BELO I - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010205-07.2019.8.26.0002 -Voto no 19.386
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1010205-07.2019.8.26.0002
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro - 6a Vara Cível)
Apelantes:
Flávio Donato Perroti e outra
Apelado:
Gafisa/Tiner Campo Belo I - Empreendimento Imobiliário
SPE Ltda.
Juiz:
Emanuel Brandão Filho
Voto n. 19.386
EMENTA: OBRIGAÇÃO DE FAZER Compra e venda com
alienação fiduciária Quitação integral do preço do imóvel
Retardamento, por parte da requerida, para entregar o termo de
quitação apto a viabilizar a baixa do gravame, sob a justificativa
de problemas relacionados à cadeia de fornecimento, os quais não
devem ser suportados pelo consumidor Incidência da multa pelo
atraso na entrega do documento Inteligência do art. 25, § 1o e §
2o, da Lei n. 9.514/97 Dano moral Não ocorrência Alteração
da distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da
causalidade - Recurso provido em parte.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização
por dano moral, alegando os autores que adquiriram da requerida o imóvel
descrito na inicial, a quem alienaram fiduciariamente o bem, a fim de garantir
o pagamento, e uma vez quitado o preço, a requerida expediu declaração de
quitação de financiamento, que não foi aceita pelo Cartório de Registro de
Imóveis, em razão da falta de algumas informações no documento, por isso,
os autores solicitaram um novo documento à requerida a fim de dar baixa na
restrição que recaía sobre o imóvel, a qual, contudo, nega-se a fornecer, sob a
justificativa de que o responsável pela emissão do documento está fora do
país, pelo que requerem seja condenada a retirar o gravame que recai sobre o
imóvel, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
20.000,00 e, por fim ao pagamento de R$ 45.468,56, conforme a multa
prevista no § 1o do art. 25 da Lei n. 9.514/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010205-07.2019.8.26.0002 -Voto no 19.386
3
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou extinta a
ação sem resolução do mérito, quanto ao pedido de obrigação de fazer, pela
perda do objeto, e julgou improcedente no tocante ao pedido de indenização
pelo dano moral, condenando os requerentes nas custas, despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (fls.
207/209).
Os autores apelaram afirmando que, com a quitação
integral do preço do imóvel, a requerida deveria fornecer o documento
necessário para a baixa do gravame no prazo de 30 dias, nos termos da Lei n.
9.514/97, o que não fez, disponibilizando o documento depois de seis meses e
sendo necessária, ainda, a tutela jurisdicional para tanto, razão pela qual
requerem a condenação ao pagamento da multa do art. 25, § 1o, da Lei n.
9.514/97, pelo descumprimento da obrigação, e a indenização pelo dano
moral, decorrente da má prestação do serviço, e, por fim, ao pagamento dos
honorários advocatícios, por aplicação do principio da causalidade (fls.
234/257).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 268/275).
É o Relatório.
Os autores pleiteiam a condenação da requerida ao
pagamento da multa legal pelo retardamento da entrega do termo de quitação,
documento necessário para dar baixa na alienação fiduciária que recaía sobre
o imóvel integralmente quitado, bem como a compensação pelo dano moral
decorrente da demora, decorridos 9 anos sem o cumprimento da obrigação.
É assente que: "o Código de Defesa do Consumidor
atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010205-07.2019.8.26.0002 -Voto no 19.386
4
construir unidades imobiliárias mediante financiamento (AgRg no AREsp
120.905/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014).
A legislação que regulamenta os contratos nos quais há
instituição de alienação fiduciária sobre imóveis prevê expressamente o prazo
de 30 dias, a contar da data de liquidação da dívida, para que o fiduciário
entregue ao fiduciante o termo de quitação necessário para o cancelamento do
registro de propriedade fiduciária, sob pena de multa de meio por cento ao
mês, ou fração, sobre o valor do imóvel (art. 25, § 1o e § 2o, Lei n. 9.514/97).
Em contestação, a requerida afirmou que não houve
recusa de sua parte em efetuar a baixa da alienação (fls.138), mas que fica a
mercê de uma série de eventos de responsabilidade de terceiros para que seja
possível, sugerindo, então, que o Juízo a quo determinasse providências para
assegurar a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente,
confirmando, portanto, a quitação do preço integral pelos autores,
consequentemente, o direito de obter o termo de quitação, e, além disso,
confessando a existência de óbices à entrega do documento que são
divorciados de culpa dos compradores.
Afirmam os autores que, em 10/12/2010, a requerida
entregou-lhes uma declaração de quitação de financiamento, todavia não foi
aceita pelo 15o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, por não haver
identificação de quem o assinou e se tinham poderes para tanto, o que não foi
negado pela ré.
Destarte, restou caracterizada a mora da requerida em
relação à obrigação legal de entregar aos autores o termo de quitação apto a
viabilizar a baixa na alienação fiduciária, impondo a incidência da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010205-07.2019.8.26.0002 -Voto no 19.386
5
legal, no importe de meio por cento do valor atualizado do contrato, corrigido
pela Tabela Prática do TJSP, por mês de atraso, não ocorrendo a prescrição,
diante da relação contratual, observando-se o prazo decenal.
A constituição em mora independe da notificação
extrajudicial, porque se trata de prazo estabelecido pela lei.
A multa do art. 25, § 1o, da Lei n. 9.514/97 é devida
desde 30 dias da quitação do preço, ou seja de 30/09/2010, até o deferimento
da tutela de urgência no agravo de instrumento.
No tocante ao dano moral, o atraso na entrega do termo
de quitação pela requerida pode causar ao consumidor frustração,
desconforto,
desânimo,
aborrecimento
e
irritação.
Entretanto,
tais
sentimentos, isoladamente, não importam em violação a direito da
personalidade, que consiste em lesão à autoestima ou ao conceito público do
indivíduo. É assente que o simples descumprimento contratual, por
caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral
(AgRg no REsp 1136524/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011;
RCDESP no Ag 1241356/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 17/11/2010;
AgRg no AgRg no Ag 1033070/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 30/09/2010;
AgRg no REsp 761.801/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p.
415), a não ser que resulte, também ofensa a direito inato da pessoa humana,
o que não ocorreu no caso, até pelo interregno que decorreu desde o
descumprimento para outorga da quitação apta para à baixa do gravame, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010205-07.2019.8.26.0002 -Voto no 19.386
6
as novas solicitações para regularização no ano de 2019 (fls.37/51), sendo
indevida a condenação.
A obrigação de fazer foi efetivada em decorrência da
tutela jurisdicional concedida em sede de agravo de instrumento, não havendo
cumprimento espontâneo pela requerida, o que denota o interesse-
necessidade.
Assim, pela aplicação do princípio da causalidade, as
despesas do processo devem ser rateadas de forma proporcional ao que cada
parte sucumbiu (art. 86 do CPC/2015), arcando a ré com honorários
advocatícios de 12% sobre o valor da condenação e os autores de 12% sobre
o pedido do dano moral afastado, considerando-se o trabalho acrescido e
também o acolhimento apenas parcial do recurso.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE à
apelação, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica